Tribunal: CARF
Processo: 16682.720274/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720274/2018-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.430 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas nos
acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido, não se
prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, que conheceu do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana
Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em
Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720274/2018-64
Fl. 12185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.430 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720274/2018-64

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional -
PFN, ao amparo dos arts. 64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho
de 2015, em face do Acórdão n° 3402-007.286, de 29/01/2020, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013
ISENÇÃO. VENDA DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR. FIM ESPECÍFICO
DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Não incide a contribuição sobre as vendas a empresa comercial exportadora com
fim específico de exportação.
Consideram-se vendidos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora.
A remessa física de mercadoria para recinto alfandegado, por conta e ordem do
remetente, com objetivo de formação de lote, para, posteriormente, vendê-la à
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação, mediante
remessa simbólica para o próprio recinto onde ocorre a transferência da
propriedade da mercadoria a ser exportada, não descaracteriza o fim específico
de exportação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2013
ISENÇÃO. VENDA DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR. FIM ESPECÍFICO
DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Não incide a contribuição sobre as vendas a empresa comercial exportadora com
fim específico de exportação.
Consideram-se vendidos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
Fl. 12186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.430 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720274/2018-64

exportação ou recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora.
A remessa física de mercadoria para recinto alfandegado, por conta e ordem do
remetente, com objetivo de formação de lote, para, posteriormente, vendê-la à
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação, mediante
remessa simbólica para o próprio recinto onde ocorre a transferência da
propriedade da mercadoria a ser exportada, não descaracteriza o fim específico
de exportação.

Intimada a Fazenda Nacional interpôs embargos de declaração, os quais restaram
rejeitados pelo presidente da Turma (fls. 11960 e ss.).

Diante da rejeição dos embargos a Fazenda Nacional apresentou Recurso
Especial, no qual insurge-se contra o entendimento, adotado no acórdão recorrido, segundo o
qual, preenchidos os requisitos legais, mesmo diante da ausência de comprovação específica de
que as mercadorias foram transferidas com o fim específico da exportação, a efetiva exportação
não seria requisito para fruição da isenção legal, mas, sim, da imunidade, o que divergiria de
outros julgados do CARF, que as considerou operações internas.

O Recurso Especial foi admitido conforme despacho de fls. 11990 a 11996.

O Contribuinte foi intimado e apresentação contrarrazões , requerendo o não
conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e caso conhecido que o mesmo seja
negado provimento.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

Fl. 12187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.430 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720274/2018-64

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

A Fazenda Nacional insurge-se contra o entendimento, adotado no acórdão
recorrido, segundo o qual, preenchidos os requisitos legais, mesmo diante da ausência de
comprovação específica de que as mercadorias forma transferidas com o fim específico da
exportação, a efetiva exportação não seria requisito para fruição da isenção legal, mas, sim, da
imunidade, o que divergiria de outros julgados do CARF, que as considerou operações internas.

Analisando melhor o Acórdão Recorrido e os paradigmas apresentados, entendo
que o Recurso Especial da Fazenda Nacional não deve ser conhecido, pelos seguintes
fundamentos:

O Relator do Acordão recorrido, tem o entendimento que é necessário o estrito
cumprimento dos requisitos legais para a caracterização do “fim específico para exportação, e
cita diversos acórdãos neste sentido. Mas no entanto, destacando que, neste processo específico,
foi aceita a comprovação dos requisitos legais para caracterização da venda com fim específico
para exportação, dispensando qualquer outra prova da efetiva ocorrência da exportação. Segue
os trechos do voto:
Quanto ao mérito, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao tratar a
matéria, possui diversos entendimentos, dada a quantidade de detalhes
específicos a que cada empresa (e cada litígio) é submetida.

Este Conselho, por exemplo, em Acórdão de agosto de 2016, entendeu que são
isentas as receitas de vendas efetuadas com o fim específico de exportação,
devidamente comprovadas por meio de memorandos de exportação, dispensando
inclusive, o cumprimento da remessa da mercadoria diretamente ao recinto
alfandegado.

Entretanto, em decisões recentes, o CARF tem mostrado a importância e a
necessidade do estrito cumprimento dos requisitos legais para a caracterização
do “fim específico para exportação”, como de forma clara expressou a i.
Fl. 12188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.430 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720274/2018-64

Conselheira Liziane Angelotti Meira no voto vencedor do Acórdão no 3301-
006.850
(...)

O tema tem sido alvo de controvérsia no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Em Acórdão de agosto de 2016, entendeu que a comprovação
da efetiva exportação, por meio de memorandos de exportação, notas fiscais e
outros documentos apresentados, seria suficiente para suprir o descumprimento
dos requisitos legais que caracterizam o fim específico de exportação. Nas
palavras do i. Relator Demes Brito, no Acórdão no 9303-004.233:

(....)

Entretanto, em 11 de novembro de 2019, também em Acórdão da Câmara
Superior de Recursos Fiscais no 9303-009.733, de relatoria do i. Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, foi firmado o entendimento de que as formalidades
estabelecidas na legislação são de cumprimento necessário, visando assegurar o
controle da utilização dos benefícios fiscais, conforme segue:

(...)
Também em 2019, em Acórdão no 3301-006.850, o qual utilizo pela sua clareza,
entendeu o colegiado qeu a comprovação da efetiva exportação não supre a
ausência do cumprimento dos requisitos legais estabelecidos para que seja
configurada a venda com fim específico de exportação:
(....)

Além de concordar com as decisões expostas da necessidade do rígido
cumprimento dos requisitos legais para fruição da isenção, avanço um pouco
mais nos fundamentos que formam meu entendimento.

Por óbvio, percebe-se na norma a intenção clara de controle fiscal e proteção do
patrimônio público, afinal, sempre necessário rememorar que, ao dispensar
Fl. 12189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.430 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720274/2018-64

determinado contribuinte do pagamento de tributo, toda a sociedade arca com
esse custo, visando um retorno positivo das atividades relacionadas. Dessa
forma, facultar o cumprimento de requisitos da norma isentiva põe em risco o
próprio patrimônio público, visto que não se tem controle sobre as mercadorias
objeto do benefício fiscal. A verdade é que a norma em si não visa somente o
incentivo a exportação, mas as próprias formalidades (entenda-se: controle), que
se mostram como o seu objetivo.

Admitir a fruição da isenção sem o cumprimento dos requisitos legais
estabelecidos corresponde a estender a imunidade a contribuinte que não
realizou a exportação. Mais ainda, admite-se a existência de norma de
cumprimento facultativo, sem reais efeitos no mundo jurídico, já que a efetiva
exportação não é requisito para fruição da isenção legal, mas sim da imunidade,
esta, constitucionalmente estabelecida.

Desta feita, tenho que concordar também com as conclusões expostas no Acórdão
do colegiado a quo, destacando que, neste processo específico, não altera o
mérito do julgamento, visto que foi aceita a comprovação dos requisitos legais
para caracterização da venda com fim específico para exportação, dispensada
qualquer outra prova da efetiva ocorrência da exportação.

Pelo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício, mantendo
a exoneração do crédito tributário.

Outo ponto para negar provimento ao Recurso de Ofício, foi que:

Importa destacar que, no momento da remessa ao recinto alfandegado, ainda não
havia ocorrido a venda/transmissão da propriedade, motivo pelo qual resta
improcedente cobrar que esse transporte fosse realizado por empresa
exportadora que, no momento do transporte, sequer detinha a propriedade das
mercadorias. Em verdade, o que a princípio poderia parecer um descumprimento
direto do requisito de “transporte por conta e ordem da Empresa Comercial
Fl. 12190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.430 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720274/2018-64

Exportadora”, se mostra em verdadeira inaplicabilidade ao caso concreto, visto
que, por fatores intrínsecos ao processo produtivo/comercial do contribuinte, a
transmissão da propriedade à ECE ocorreu sem a movimentação física da
mercadoria.

Neste caso, também, ressalto que um dos fundamentos para negar provimento ao
Recurso de Ofício, foi baseado em face da operação realizada pelo contribuinte se encontrar em
consonância com a Portaria da Alfândega do Porto de Paranaguá no 57, de 2010 dado que o
próprio ato normativo previu a possibilidade de transferência da propriedade da mercadoria no
Recinto Alfandegado, desde que atendidas condições próprias a permitir a rastreabilidade da
venda:

Por fim, vale ainda ressaltar a que a situação fática do presente caso, dispõe que a
remessa física de mercadoria para recinto alfandegado, por conta e ordem do remetente, com
objetivo de formação de lote, para, posteriormente, vendê-la à empresa comercial exportadora
com o fim específico de exportação, mediante remessa simbólica para o próprio recinto onde
ocorre a transferência da propriedade da mercadoria a ser exportada, não descaracteriza o fim
específico de exportação.

Já os acórdãos indicados como paradigmas tem situações fáticas bem diferentes
do presente caso, umas delas é que o paradigmas não analisaram a questão fática sobre a
formação de lote para posterior venda à empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação, mediante remessa simbólica para o próprio recinto onde ocorre a transferência da
propriedade da mercadoria a ser exportada, e que isso não descaracteriza o fim específico de
exportação.

No Acórdão paradigma n.o 3201003.198, foi no sentindo de aplicação e expressa
do art. 45, IX, §1 do Decreto 4.524/2002 e do art. 14, IX, §1o da MP 2.15835/ 2001. bem com
dos artigos 7o da Lei 10.637/2002 e 9o da Lei 10.833/2003. E a fato principal é que neste caso,
através de diligencia fiscal determinada pelo Carf foi acatada diversas comprovações por meio
de memorando de exportações, resultando em provimento parcial da parte comprovada. Mas que
Fl. 12191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.430 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720274/2018-64

no entanto, alguns memorandos de exportação não tinham a contribuinte/recorrente como
vendedora direta para a comercial exportadora que promoveu a exportação, senão vejamos:

Se não cumpridos os requisitos, admitese, em homenagem ao princípio da
verdade material, que a vendedora comprove a efetividade das exportações, para
fruir a
isenção. A comprovação pode ser feita por meio de MemorandosExportação
(Convênio ICMS no 113/96, Convênio ICMS 84/99, dispõem sobre saída de
mercadoria com fim específico de exportação), porém, somente os memorandos
de exportação que registrem como vendedora a recorrente servem como provas,
porque as vendas para a comercial exportadora, que eventualmente tenham sido
revendidas a outras empresas e somente depois exportadas não atendem aos
requisitos, uma vez que abrem ensejo a dupla utilização dos benefícios vinculados
às exportações.
No presente caso, a diligência fiscal determinada pelo Carf acatou diversas
comprovações por meio de memorando de exportações, resultando em
provimento parcial da parte comprovada. Ressalto, conforme explicitado, que
não servem como comprovação os memorandos de exportação que não
consignem a recorrente como vendedora direta para a comercial exportadora que
promoveu a exportação, sem outros trâmites de mercado interno.

Já o acordão n.o 3201-006.135 não foi demonstrado/comprovado que houve o
embarque para exportação, diante deste fato, o recurso foi negado, senão vejamos:

Ocorre, que realmente a contribuinte efetuou a venda com fim especifico de
exportação, conforme consta em suas notas fiscais, contudo, o Decreto-Lei em
seu art. 1o. , parágrafo único, a, faz menção de que é para o embarque.
Assim, apenas vender com o intuito de exportar não é o suficiente, deve ocorrer o
embarque das mercadorias para que faça jus ao benefício fiscal.
A legislação foi sábia ao determinar que a venda deve ser realizada para
“embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial
Fl. 12192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.430 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720274/2018-64

exportadora”, para que o vendedor tenha a precaução de que o produto seja
encaminhado diretamente a exportação para ter direito ao benefício da isenção.
Portanto, é claro que o beneficio do PIS/COFINS exportação não é a mera
constatação em nota fiscal que a venda do produto foi realizado para fins
específicos de exportação. É necessário que a empresa vendedora comprove que
remeteu diretamente para o embarque, nos termos do Decreto-Lei.

Verifica-se que as situações fáticas são diferentes, e que contam com contextos
diferentes.

Ademais, todos entendem que os requisitos devem ser observados e que é
necessário comprovar a exportação. Mas que no caso específico do presente processo por ser
tratar de formação de lote para posterior exportação, que foi comprovada; e pelo fato do
contribuinte se encontrar em consonância com a Portaria da Alfândega do Porto de Paranaguá no
57, de 2010 dado que o próprio ato normativo previu a possibilidade de transferência da
propriedade da mercadoria no Recinto Alfandegado, desde que atendidas condições próprias a
permitir a rastreabilidade da venda, foi negado provimento ao Recurso de Ofício.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 12193
DF CARF MF
Documento nato-digital